Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-15.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701307-15.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA RECORRIDO: CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA, DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA EMBARGADO: VICTOR GOMES SANTOS DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora